Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-59.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008577-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATHEUS CORREA MARTINS - CPF: 059.487.561-73 (AGRAVANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão cautelar de regime prisional. Violações reiteradas do monitoramento eletrônico. Falta Grave configurada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que manteve a regressão cautelar para o regime fechado, decorrente de condenações por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], receptação, furto majorado [repouso noturno] e qualificado [rompimento de obstáculo, escalda e concurso de pessoas], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça [duas vezes] e direção de veículo automotor sem permissão para dirigir [duas vezes], em pena unificada de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, visando o restabelecimento do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Ausência de violação da tornozeleira eletrônica.

III. Razão de decidir

A inobservância injustificada das regras de monitoramento eletrônico [
registro de centenas de violações de área de inclusão, falhas de bateria e falta de comunicação por GPS e GPRS entre o equipamento do reeducando e o sistema SAC24, por prazo superior a 48h],
caracterizam falta grave e revelam incompatibilidade com o regime semiaberto, a autorizar regressão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

“O descumprimento reiterado das condições impostas ao regime semiaberto, especialmente quanto ao recolhimento domiciliar e às restrições estabelecidas no monitoramento eletrônico, configura falta grave, [...], legitimando a regressão ao regime fechado.”
(TJMT, NU 1046721-39.2025.8.11.0000)

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 859493/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, 19.6.2024. STJ, HC nº 882067/RS, Rel. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14.6.2024. STJ, AgRg no REsp 2.134.908/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.11.2024. STJ, HC 1.068.879/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 24.3.2026. TJMT, NU 1046721-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.3.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1008577-59.2026.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S): MATHEUS CORREA MARTINS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MATHEUS CORREA MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que manteve a regressão cautelar para o regime fechado, nos autos de execução penal (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064), decorrente de condenações por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], receptação, furto majorado [repouso noturno] e qualificado [rompimento de obstáculo, escalda e concurso de pessoas], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça [duas vezes] e direção de veículo automotor sem permissão para dirigir [duas vezes], em pena unificada de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão

–

art. 157, §2º, I e II, art. 180,
caput
, art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, todos do CP, art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, art. 147,
caput,
do CP e art. 309,
caput,
da Lei nº 9.503/1997 – (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que não houve violação de tornozeleira eletrônica, a qual “
encontra-se regularmente instalada e em pleno funcionamento”
.

Pede provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto (SEEU

0014716-61.2017.8.11.0064 -mov. 313.1).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (SEEU

0014716-61.2017.8.11.0064 -mov. 317.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU

0014716-61.2017.8.11.0064-mov. 335.1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução – Reeducando que responde pela prática de crimes de roubo majorado, furto, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação, ameaça, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, com pena de 09 [nove] anos, 08 [oito] meses e 14 [quatorze] dias de reclusão – Agravante beneficiado com a progressão para o regime semiaberto – Regressão cautelar de regime determinada pelo juízo a quo – Inconformismo – Almejada revogação da decisão – Inviabilidade – Regressão cautelar que não necessita de oitiva prévia do condenado nem instauração de PAD – Agravante que descumpriu as condições impostas – Cometimento de falta grave – Diversas violações da área de inclusão - Ausência de comunicação com a central de monitoramento - Desativação [...] do equipamento - Falta grave configurada – Regressão cautelar acertada – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 360882861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em regime inicial semiaberto – art. 157, §2º, I e II, do CP –, praticado em 9.2.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado 14.6.2017 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – Ação Penal NU 2100-54.2017.8.11.0064 – COMUTADA);

- 1 (um) ano de reclusão por receptação, em regime aberto – art. 180,
caput
, do CP –, ocorrido em 2.9.2017, com sentença condenatória transitada em julgado em 27.10.2017 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – Ação Penal NU 10884-20.2017.8.11.0064 – COMUTADA);

- 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalda e concurso de pessoas – art. 155, §§1º e 4º, I, II e IV do CP –, cometido em 18.7.2018, e trânsito em julgado na data de 21.1.2020 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – Ação Penal NU 0009572-72.2018.8.11.0064 – Sistema Primus – Código 677942 – COMUTADA);

- 2 (dois) anos de reclusão e 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,

ameaça [duas vezes] e

direção de veículo automotor sem permissão – art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, art. 147,
caput,
do CP e art. 309,
caput,
da Lei nº 9.503/1997

–, fatos praticados em 13.7.2018, cuja sentença condenatória

transitou em julgado na data de 8.7.2019 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – Ação Penal NU 12417-77.2018.8.11.0064- COMUTADA);

- 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por direção de veículo automotor sem permissão – art. 309,
caput,
da Lei nº 9.503/1997 –, cometido em 20.11.2019 e sentença condenatória transitada em julgado em 28.1.2022 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – Ação Penal NU 007580-31.209.8.11.003 – COMUTADA).

Em 30.9.2022, foram estabelecidas as condições para o cumprimento de pena em regime semiaberto, na modalidade prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e o agravante fora advertido das condições impostas:

“[...] 2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego.

a. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. [...]

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

4. É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

6. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

7. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

8. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

9. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

10. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

11. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

[...]

V - Quanto ao funcionamento da tornozeleira eletrônica, informa-se:

- SINAL VERDE: tornozeleiras funcionando de forma adequada; - SINAL VERMELHO: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras; - SINAL AZUL: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela até que a luz se apague; - SINAL ROXO: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o sentenciado deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento por meio do telefone – (66) 99911-3047.

VI – Na hipótese de o sentenciado romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A REGRESSÃO do regime para cumprimento da pena e expedido o mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de prisões.

[...].”
(SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – mov. 119.1).

Em 27.12.2022, fora anexado, aos autos, o Ofício nº 23224/2022/CMEP/SESP, subscrito pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos], informando que foram registradas violações denominadas “UCOR” [“
ausência de corpo
”] e a tornozeleira eletrônica fora desativada em 15.12.2022 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 126.1).

Em 13.2.2023,
o Juízo da Execução Penal determinou a regressão cautelar do agravante (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 137.1).

Em 12.12.2023, acolheu a justificativa do reeducando, revogou a regressão e determinou a expedição de contramandado de prisão (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 147.1).

Na data de 15.12.2023, foi realizada a manutenção e troca do equipamento eletrônico (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 161.1).

Em 27.6.2024, o Juízo da Execução Penal concedeu comutação de pena

de 1/4 (um quarto) em relação as penas impostas nas Ações Penais NU 000210054.2017.8.11.0064 e NU 0010884-20.2017.8.11.0064 e, na fração de 1/5 (um quinto), nas Ações Penais NU 0009572-72.2018.8.11.0064, NU 0012417-77.2018.8.11.0064 e NU 0007580-31.2019.8.11.0003 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 188.1).

Em 27.9.2024,
fora anexado, aos autos, o Ofício nº 44151/2024/CMEP/SESP, subscrito pelos Coordenadores de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos e Jean Carlos Gonçalves], noticiando que foram registradas violações denominadas “UFIB” [“
fim de bateria
”] e “INC” [“área de inclusão”] da tornozeleira eletrônica e juntado o diário dos eventos (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 213.1).

Na data de 9.12.2024, foi juntado o Histórico de Violações do reeducando no período de 15.12.2023 a 1.8.2024 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 239.1).

Deeterminada a intimação do reeducando para apresentar justificativa sobre as violações do monitoramento eletrônico (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 282.1), o agravante não foi localizado no endereço e telefone indicados, conforme certificado pelo oficial de Justiça (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 300 e mov.301.1).

Na data de 24.6.2025, sobreveio novo

Ofício nº 17372/2025/CMEP/SESP, subscrito pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos], informando a ausência de comunicação por GPS e GPRS entre o equipamento do reeducando e o sistema SAC24, por prazo superior a 48h (quarenta e oito horas), razão pela qual seu cadastro foi desativado, em 13.6.2025 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 290.1).

Em 15.7.2025, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o agravante ao regime fechado, nestes termos:

“
[...] Verifica-se dos autos que a pessoa sentenciada foi cientificada das condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica. Contudo, desativou o equipamento de forma injustificada, caracterizando descumprimento das condições impostas.

Tal conduta revela a inaptidão da pessoa sentenciada para o regime em que se encontra, bem como desrespeito à decisão judicial e, por consequência, ao Poder Judiciário.

Diante disso, com fundamento no art. 50, inciso V, combinado com o art. 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal determino a regressão cautelar para o regime fechado, bem como revogo o monitoramento eletrônico. [...]
.” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 298.1)

A Defesa do reeducando postulou a revogação do mandado de prisão e a designação de audiência de justificação, ao invés de se apresentar ao Juízo da Execução Penal e o órgão do Ministério Público se manifestou favorável (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 303.1 e 306.1).

Em 13.11.2025, o Juízo da Execução Penal manteve a regressão cautelar, “in verbis”:

“[...]. Considerando o elevado número de violações de área de inclusão e a posterior desativação do equipamento, constato indícios de descumprimento reiterado das condições impostas no regime semiaberto, o que autoriza a manutenção da regressão cautelar decretada à seq. 298.1.

Assim, não acolho o pedido da Defesa, mantenho a regressão cautelar ao regime fechado e o mandado de prisão expedido, sem designação de audiência de justificação neste momento. [...].”

(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 309.1)

Pois bem.

A regressão cautelar para o regime fechado está fundamentada no descumprimento [pelo agravante] das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto, notadamente o uso da tornozeleira eletrônica, porquanto, no período de 15.12.2023 a 1º.8.2024, houve diversas violações de área de inclusão e de término de bateria, além da falta de comunicação por GPS e GPRS entre o equipamento do reeducando e o sistema SAC24, por prazo superior a 48h (quarenta e oito horas), circunstância que ensejou a desabilitação do monitoramento pela Gerência de Fiscalização de Monitoramento de Pessoas,
na

data de 13.6.2025
.

Como bem consignado pela 4ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis, observa-se que, entre os 15.12.2023 a 1º.8.2024, foram anotadas 397 (trezentos e noventa e sete) violações [de área de inclusão], a maioria no período noturno, as quais estão descritas, individualmente, em histórico emitido pela empresa “Spacecom”, responsável pelo monitoramento eletrônico dos reeducandos do sistema prisional do Estado de Mato Grosso (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 239.1 e mov. 317.1).

Note-se que o agravante foi advertido, em audiência, na data de 30.9.2022, sobre as condições impostas, especialmente o uso do equipamento de monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno, entre 20h até as 6h (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – mov. 119.1).

E mais. A Gerência de Fiscalização de Monitoramento de Pessoas (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 290.1) sequer conseguiu contato telefônico com o agravante antes de desativar a tornozeleira, em 13.6.2025.

Outrossim, inexiste informação, no executivo penal,
de comparecimento do agravante para reativação, manutenção ou troca do equipamento após essa data [13.6.2025],

de modo a comprovar a tese da Defesa de que o aparelho se

“
encontra regularmente instalado e em pleno funcionamento”

(SEEU

0014716-61.2017.8.11.0064 -mov. 313.1).

Não bastasse, o agravante não se apresentou ao Juízo da Execução Penal após o decreto de prisão [em 15.7.2025] e a interposição deste recurso de agravo demonstra ciência da ordem de restrição de liberdade, sendo que, ao invés de se escusar de cumprir as regras do monitoramento eletrônico
[encontra-se há mais de 10 (dez) meses sem qualquer fiscalização - desde
13.6.2025
]
, poderia se apresentar e esclarecer as violações apontadas, elidindo assim, a regressão cautelar. Diga-se, como beneficiado, anteriormente [12.12.2023], via manutenção do regime semiaberto
(SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - mov. 147.1).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, afigura-se admissível a regressão de regime prisional, “
em razão de falta grave, decorrente de descumprimento das regras do monitoramento eletrônico, por analogia ao art. 118 da Lei de Execução Penal
” (STJ, HC 1.068.879/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 24.3.2026; AgRg no HC nº 859493/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, - Des. convocado do TJDFT-, 19.6.2024).

Nessa linha de raciocínio,
“o descumprimento injustificado das regras do monitoramento eletrônico revela incompatibilidade com o regime semiaberto e autoriza a regressão, ainda que não haja condenação criminal superveniente”
(STJ, HC nº 882067/RS, Rel. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14.6.2024; AgRg no REsp 2.134.908/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.11.2024).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O descumprimento reiterado das condições impostas ao regime semiaberto, especialmente quanto ao recolhimento domiciliar e às restrições estabelecidas no monitoramento eletrônico, configura falta grave, [...], legitimando a regressão ao regime fechado.”
(NU 1046721-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.3.2026)

“O registro de 684 violações da tornozeleira eletrônica em apenas um ano demonstra descaso com a sanção imposta e conduta deliberada de desobediência às ordens judiciais. [...] A manutenção da regressão é medida proporcional e necessária quando o apenado, já beneficiado anteriormente com a manutenção do regime após faltas pretéritas, volta a delinquir, administrativamente, de forma contumaz.”
(NU 1047054-88.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.3.2026)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026